Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-79.2017.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000221-79.2017.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: CRISTIANE DA SILVA SANTOS, MANOEL SEVERINO MARTINS, OSVALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, EULADIO ALVES DO ROSARIO, MANOEL LUCIANO PINHEIRO DE CASTRO, GENILDO FARIAS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALÁRIO. ÔNUS DE O MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL. VERBAS CONSECTÁRIAS QUE DEVERÃO SE ADEQUAR AO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810 STF) E AO RESP Nº 1.495.146 (TEMA 905) DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por MUNICÍPIO DE QUATIPURU contra sentença proferida pelo Juízo Termo Judiciário de Quatipuru que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por OSVALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO E OUTROS para condenar o ente público ao pagamento de salários e seus consectários.

Na origem, os apelados relataram serem servidores contratados e comissionados do Município de Quatipuru, porém teriam deixado de receber seus vencimentos durante os meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2016.

OSVALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO relatou ter ocupado o cargo comissionado de Assessor de Gabinete VI Comissionado, com Salário de R$ 1.011,00 e não teria recebido remuneração dos meses de setembro e outubro de 2019.

EULÁDIO ALVES DO ROSÁRIO relatou ter ocupado o cargo comissionado de Assessor de Gabinete II Comissionado, com Salário de R$ 880,00, e não teria recebido remuneração dos meses de setembro e outubro de 2019.

ANTÔNIO LINO BORGES DA SILVA relatou ter ocupado o cargo comissionado de Assessor de Gabinete I Comissionado, com Salário de R$ 880,00 e não teria recebido remuneração dos meses de setembro e outubro de 2019.

MANOEL SEVERINO MARTINS relatou ter ocupado o cargo comissionado de Assessor de Gabinete II Comissionado, com Salário R$ 880,00 e não teria recebido remuneração dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019.

MANOEL LUCIANO PINHEIRO DE CASTRO não precisou o cargo ocupado ou função desempenhada, relatou que recebia o salário de R$ 880,00, porém não teria recebido nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.

GENILDO FARIAS CARVALHO não precisou o cargo ocupado ou função desempenhada, relatou que recebia o salário de R$ 880,00, porém não teria recebido nos meses de agosto e setembro de 2019

CRISTIANE LIMA DA SILVA relatou ter ocupado o cargo comissionado de Técnica em Enfermagem contratada, com de Salário R$ 1.043,50, porém não teria recebido nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2019.

Requereram condenação do Município ao pagamento das verbas, FGTS e recolhimento das contribuições previdenciárias.

O Município de Quatipuru apresentou contestação em que alegou o que segue acerca dos autores, de forma individualizada:

OSVALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO teria ocupado o cargo de Assessor de Gabinete VI Comissionado, porém foi exonerado em 30/06/2016, motivo pelo qual não faria jus as verbas pleiteadas, eis que referentes a período posterior a sua exoneração.

EULÁDIO ALVES DO ROSÁRIO ocupou o cargo de Assessor de Gabinete II Comissionado, porém por vontade própria pediu demissão em 02/10/2016, motivo pelo qual não faria jus as verbas pleiteadas, eis que referentes a período posterior a sua exoneração

ANTÔNIO LINO BORGES DA SILVA ocupou o cargo de Assessor de Gabinete I Comissionado e pediu demissão em 02/10/2016, motivo pelo qual não faria jus as verbas pleiteadas, eis que referentes a período posterior a sua exoneração.

MANOEL SEVERINO MARTINS não consta na folha de servidores do ano de 2016, tendo apresentado em sua inicial referente ao ano de 2012, quando o salário ainda era de R$ 650,00 (fl. 89). Desta forma, não faz jus as verbas pleiteadas.

MANOEL LUCIANO PINHEIRO DE CASTRO apresentou contracheque referente a agosto de 2011, deixando de juntar aos autos contracheque ou documento equivalente referente ao ano de 2016, motivo pelo qual não faz jus as verbas pleiteadas.

GENILDO FARIAS CARVALHO consta na folha de pagamento de dos meses de agosto e setembro de 2016, motivo pelo qual teria recebido a remuneração.

CRISTIANE LIMA DA SILVA recebeu seus vencimentos referentes aos meses de julho e agosto de 2016, tendo sido distratada em 13/10/2016.

Assim, requereu a improcedência da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos:

“(...)

DO DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

- No que tange a OSVALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO denego o pedido em sua totalidade, pois, não faz jus ao recebimento dos valores pleiteados e não tem direito ao FGTS.

- No que tange a EULÁDIO ALVES DO ROSÁRIO entendo que o autor faz jus apenas ao recebimento dos vencimentos do mês de 09/2016 no valor de R$ 880,00, porém, indefiro o pedido ao FGTS.

- No que tange a ANTÔNIO LINO BORGES DA SILVA entendo que o autor faz jus apenas ao recebimento dos vencimentos do mês de 09/2016 no valor de R$ 880,00, porém, indefiro o pedido ao FGTS

- No que tange a MANOEL SEVERINO MARTINS denego o pedido em sua totalidade, pois, não faz jus ao recebimento dos valores pleiteados e não tem direito ao FGTS.

- No que tange a GENILDO FARIAS CARVALHO entendo que o autor faz jus ao recebimento dos vencimentos do mês de 08 e 09/2016 no valor de R$ 880,00, além do recolhimento do FGTS referente a este período, visto que não fora informado na inicial o restante do período trabalhado.

- No que tange a MANOEL LUCIANO PINHEIRO DE CASTRO entendo que o autor faz jus ao recebimento dos vencimentos do mês de 08 e 09/2016 no valor de R$ 880,00, além do recolhimento do FGTS referente ao período de 05 a 09/2016.

- No que tange a CRISTIANE LIMA DA SILVA entendo que a autora faz jus ao recebimento dos vencimentos do mês de 09/2016 no valor de R$ 1.040,00 e o saldo proporcional referente aos dias trabalhados até 13/10/2016, além do recolhimento do FGTS referente ao período de 22/05/2015 a 13/10/2016

A correção monetária, devida a partir da data em que deveria ter ocorrido o crédito de cada uma das verbas sonegadas, será apurada mediante a aplicação do IPCA- E (ou outro índice que vier a ser definido no julgamento do Tema nº 905 do C. STJ), e os juros moratórios, incidentes desde a citação, serão calculados pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido no RE n° 870.947/SE, objeto do tema de Repercussão Geral n° 810.

Ante a sucumbência recíproca, as partes repartirão igualmente as custas e despesas processuais, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

Cada parte arcará com os honorários do advogado da parte contrária, ambos fixados em R$ 954,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, ressalvados os benefícios da justiça gratuita que assistem aos autores.

O Município de Quatipuru interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada.

Sustenta que os servidores não fazem jus as verbas pleiteadas conforme demonstrado pelo ente municipal na contestação.

Sustenta que o Município não dispõe de recursos financeiros para fazer frente ás condenações, em razão de a EC 95 limitar as despesas municipais com pessoal.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e recebo a remessa necessária.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

A controvérsia posta a julgamento diz respeito a sentença que condenou o Município de Quatipuru ao pagamento de verbas salariais da seguinte forma:

ANTÔNIO LINO BORGES DA SILVA, vencimentos do mês de 09/2016 no valor de R$ 880,00.

GENILDO FARIAS CARVALHO, vencimentos do mês de 08 e 09/2016 no valor de R$ 880,00, além do recolhimento do FGTS referente a este período.

MANOEL LUCIANO PINHEIRO DE CASTRO, vencimentos dos meses de 08 e 09/2016 no valor de R$ 880,00, além do recolhimento do FGTS referente ao período de 05 a 09/2016.

CRISTIANE LIMA DA SILVA, vencimentos do mes de 09/2016 no valor de R$ 1.040,00 e o saldo proporcional referente aos dias trabalhados até 13/10/2016, além do recolhimento do FGTS referente ao período de 22/05/2015 a 13/10/2016.

Neste contexto, consoante estabelece o art.37,II, parte final, daConstituição da Repúblicade 1988, o cargo em comissão é
"declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”, de sorte que, seu exercício não confere estabilidade ao ocupante, sendo demissível
ad nutum
a critério do Poder Público, posto que não outorga as mesmas garantias e vantagens asseguradas aos detentores de cargos efetivos por ocasião do decurso do tempo.

Assim, tem-se que os cargos em comissão não se revestem de caráter permanente, eis que são exercidos de forma precária e passível de exoneração ad nutum pela Administração Pública, ressalta-se que isso não significa que o ente público não tenha obrigação de adimplir a remuneração do período laborado pelo indivíduo que prestou serviços a Fazenda Pública, sob pena de enriquecimento ilícito desta.

Logo, nos termos do que estabelece o art.39,§ 3º, daCF/88, o servidor exclusivamente ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento dasverbasdevidas aos estatutários em geral, sobretudo àquelas dispostas nos incisosIV(salário),VIII(13º salário) eXVII(férias com o terço constitucional), do art.7º, daCF/88.

Nesse viés, diante de toda evidencia de vínculo com a administração pública, tenho que o não pagamento em alusão constituiria inegável enriquecimento sem causa do poder público em detrimento do particular, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, além de que preterir tais garantias sociais ao indivíduo que laborou para a administração caracterizaria o estímulo a própria torpeza deste, que se elide dos deveres com seus servidores, ainda que sob regime comissionado, operando à margem da legalidade.

Acerca do tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃODECOBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICOCOMISSIONADO. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E 13º SALÁRIO ATRASADO.ÔNUS DE OMUNICÍPIOCOMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL.PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADO.VERBASCONSECTÁRIAS QUE DEVERÃO SE ADEQUAR AORE Nº 870.947/SE(TEMA 810 STF) E AORESP Nº 1.495.146(TEMA 905) DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (4010914, 4010914, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-23)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃODECOBRANÇA.SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE CONDENOU OMUNICÍPIOA PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS.ALEGAÇÃO DOMUNICÍPIODE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O vínculo jurídico administrativo entre o Apelado e o Apelante está devidamente demonstrado por meio dos documentos trazidos aos autos com a contestação pela própria municipalidade. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia aoMunicípioa comprovação do adimplemento. Ônus processual de responsabilidade direta do réu. Impossibilidade de imputar à autora prova de fato negativo. 2. O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação. 3. Contudo, o documento citado pelo Apelante, não comprova o pagamento dasverbastrabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido. (3895728, 3895728, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)

Neste sentido, cumpre ressaltar que a prova documental produzida pelo ente político municipal é vaga e não demonstra o pagamento das verbas em questão.

Por outro lado, denoto que os autores se desincumbiram do ônus que lhe competia, no sentido de provar o fato constitutivo do seu direito, de modo a transferir o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao réu.

Neste ponto, conclui-se que os apelados têm direito ao recebimento das verbas pleiteadas.

Por fim,
quanto ao capítulo da sentença que definiu a aplicação da correção monetária utilizando o IPCA-E, deve ser corrigido para constar a aplicação da Taxa Referencial (TR).

Sobre a questão já existe decisão no âmbito do STJ, veja-se:

“Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão agravada, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno interposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal para afastar a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF. Por consequência, DETERMINO o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, em relação aos índices de atualização monetária, promova o eventual ajuste de sua decisão, adotando, por analogia, o procedimento previsto no art. 1.040 do CPC/15. STJ - PUIL: 1203 PR 2019/0042242-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA; Decisão Monocrática).”

Outrossim, este é o entendimento que vem sendo adotado nesta Turma, conforme precedente de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRABALHO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. ART. 37, § 2º, CF/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. TEMAS 916 E 608 DO STF. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CONTRATADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (8885969, 8885969, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-05)

Consta dos autos que houve ajuizamento de ação civil pública de Ministério Público, em que se questionou a lisura do concurso público em que o apelante foi aprovado.

Consta, ainda, que o impetrante foi afastado durante os meses de janeiro a abril de 2013, sendo posteriormente reintegrado.

A prova documental apresentada no ID Num. 4260546 demonstra que o servidor impetrante recebia em setembro de 2012 salário base de R$3.000,00 (três mil reais) condizente com a previsão do edital que deflagrou o concurso no qual fora aprovado.

Outrossim, não houve apresentação pelo servidor e pelo município dos contracheques referentes aos períodos de Novembro-Dezembro de 2012 e de Janeiro-Abril de 2013.

Por fim, o contracheque do mês de Junho de 2013 aponta como remuneração base do servidor o valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Sendo assim, a conclusão é de que houve o afastamento do servidor por ato unilateral do ente municipal, fato este não impugnado pelo Município de Salinópolis, bem como que houve redução em sua remuneração a partir do mês de maio de 2013, sem que tal postura tenha sido justificada.

A Jurisprudência iterativa do STJ é no sentido de que o servidor cujo ato de afastamento foi anulado tem direito a todos os efeitos funcionais e financeiros como se em efetivo exercício estivesse(AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 8/3/2010; REsp 886.293/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 7/2/2008).

Outrossim, o Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento da remuneração do servidor durante os meses de Janeiro a Abril de 2013.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença apelada.

Por fim, não prospera a pretensão do servidor impetrante no que diz respeito a recebimento das contribuições previdenciárias, já que o sujeito ativo de tal exação é a União, através da Receita Federal do Brasil, conforme aponta o contracheque que prevê descontos referentes a rubrica “INSS”.

“[...] o fato de o Município ter, ou não, repassado ao INSS as contribuições previdenciárias que descontou é irrelevante para a esfera jurídica da servidora, posto que esta sempre poderá fazer prova junto ao órgão previdenciário de que sofreu os descontos em lume, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição, sendo certo, ademais, que para cada vínculo empregatício é devida a correspondente contribuição ao instituto previdenciário, sendo este o legítimo credor dos recolhimentos previdenciários não repassados.” (Apelação/Reexame Necessário nº 0000249-06.2006.8.17.1290, 2ª Câmara de Direito Público do TJPE, Rel. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello. j. 30.04.2015, Publ. 12.05.2015)

Assim, o recebimento dos valores devidos a título de contribuições previdenciárias não repassadas pela Municipalidade não está no âmbito do direito subjetivo do servidor, conforme entendimento Jurisprudencial consolidado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA VERBAS PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS E NÃO REPASSADAS. DESCONTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS AUTORAS. COMPETE À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA, NA CONDIÇÃO DE CREDORA, AJUIZAR AÇÃO PRÓPRIA EM FACE DO MUNICÍPIO FALTANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A ação tem por objeto a restituição, em favor das autoras, de valores decorrentes dos descontos previdenciários realizados em seus vencimentos durante o período em que laboraram para o ente público. 2. As contribuições recolhidas, com base na Lei nº 8.212/91, são devidas e não são passíveis de restituição, em razão do caráter contributivo da previdência social. 3. As autoras são parte ilegítima para cobrar a falta de repasse de contribuição previdenciária ao INSS, descontadas durante o período laborado, recaindo sobre o ente autárquico federal, na qualidade de credor, a legitimidade para reclamar o seu recebimento. 4. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Extinção do feito sem resolução de mérito. (Apelação nº 0000523-04.2007.8.06.0170, 1ª Câmara Direito Público do TJCE, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho. j. 17.04.2017).

TJPE-0096789) PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE E NÃO REPASSADOS AO INSS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DA AUTARQUIA FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 1. No caso em lume, pretende a autora, ora apelada, a restituição dos valores descontados pelo Município em seu contracheque, a título de contribuição previdenciária, sob o fundamento de que não haviam sido efetuados os recolhimentos previdenciários ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 2. Ora, se houve desconto previdenciário e o Município não fez o repasse ao órgão arrecadador, tem-se, em tese, o crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal), não tendo o trabalhador nenhum direito à restituição dos valores como pretende a autora. 3. In casu, a autarquia federal é a verdadeira credora para cobrança dos recolhimentos previdenciários que não lhe foram repassados. 4. Com efeito, o fato de o Município ter, ou não, repassado ao INSS as contribuições previdenciárias que descontou é irrelevante para a esfera jurídica da servidora, posto que esta sempre poderá fazer prova junto ao órgão previdenciário de que sofreu os descontos em lume, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição, sendo certo, ademais, que para cada vínculo empregatício é devida a correspondente contribuição ao instituto previdenciário, sendo este o legítimo credor dos recolhimentos previdenciários não repassados. 5. Reexame necessário provido, à unanimidade. (Apelação/Reexame Necessário nº 0000249-06.2006.8.17.1290 (316974-8), 2ª Câmara de Direito Público do TJPE, Rel. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello. j. 30.04.2015, Publ. 12.05.2015)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO a Apelação interposta pelo Município de Quatipuru, somente para reformar o capítulo referente aos consectários

da condenação, nos termos da fundamentação.

Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária, no capítulo referente aos consectários da condenação, nos termos da fundamentação.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024